Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TAXA SELIC. TEMA 1349. STF. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Executado, DISTRITO FEDERAL, ante a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Os cernes do presente recurso consistem em saber prejudicialidade externa que enseje o sobrestamento do feito executivo e se há excesso de execução ante aplicação da taxa SELIC.
III. Razões de decidir
3. É reconhecida a prejudicialidade externa, a fim de determinar que o feito de origem permaneça suspenso, até o julgamento do tema 1.349 perante o STF.
IV. Dispositivo
4. Acolhida, de ofício, prejudicial externa, para determinar o sobrestamento do feito de origem. Agravo de instrumento julgado prejudicado.

Caso vencido na prejudicial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEIÇÃO. TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, § 1o, DA RES. 303/2019 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Executado, DISTRITO FEDERAL, ante a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questões em discussão
2. Os cernes do presente recurso consistem em saber prejudicialidade externa que enseje o sobrestamento do feito executivo e se há excesso de execução ante aplicação da taxa SELIC.
III. Razões de decidir
3. É afastada a prejudicialidade externa, visto que no julgamento do Tema 1.349, perante o STF, não houve determinação de suspensão dos processos em trâmite.
4. Por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a correção e os juros de mora devem ser calculados segundo a ordem jurídica vigente ao seu tempo. Logo, até 9/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, os encargos incidem segundo a sistemática definida na sentença. Porém, a partir da promulgação da emenda constitucional, a correção deve ser feita somente pela incidência da taxa SELIC, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora, impedindo a aplicação de outro índice de atualização da dívida.
5. A Resolução CNJ no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ n. 448, de 25/03/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, estabelece que incidência da taxa SELIC se dá partir de dezembro/2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese: A aplicação da Selic nos moldes estabelecidos não viola o princípio da isonomia, pois respeita a projeção da taxa de forma única e futura, afastando-se a hipótese de bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: art. 313, V, "a", do CPC; art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ; EC no 113/2021.
Jurisprudência citada: tema 864 do STF; Acórdão 1867893, 07071403820248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024; Acórdão 1865119, 07532234920238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024 Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022